Tribunal: TJMT
Processo: 0000526-57.2016.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000526-57.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SOCRATES LIMA DA SILVA - CPF: 828.480.331-34 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MAIANE PEREIRA DA LUZ (APELANTE), MAIANE PEREIRA DA LUZ CAMPOS - CPF: 048.422.361-59 (APELANTE), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR - CPF: 129.357.238-13 (ADVOGADO), GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR - CPF: 129.357.238-13 (ADVOGADO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), MAIANE PEREIRA DA LUZ CAMPOS - CPF: 048.422.361-59 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), SOCRATES LIMA DA SILVA - CPF: 828.480.331-34 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA, ILEGITIMIDADE DA DEMANDADA PARA DENUNCIAÇÃO DA LIDE E PRECLUSÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS – REJEIÇÃO – MÉRITO – COLISÃO EM CRUZAMENTO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DA DEMANDADA E DE CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR – DESCABIMENTO – SUBITA MUDANÇA DE FAIXA PARA REALIZAÇÃO DE CONTORNO – DEVER DE INDENIZAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS MANTIDO – DANO MORAL – AFASTAMENTO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A legitimidade para pleitear os prejuízos decorrentes do sinistro é daquele que suportou os danos.

Descabe a Seguradora firmar contrato de seguro com o cônjuge da requerida sobre veículo registrado em nome desta e pretender utilizar-se de tal fato para elidir sua responsabilidade.

A juntada de documento posterior a inicial é admissível desde que observado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Se o conjunto fático-probatório demonstra que o acidente ocorreu pela conduta da demandada que, ao trafegar na faixa direita da avenida, realizou súbita conversão à esquerda, no intuito de evitar ficar parada no semáforo que se aproximava, interceptando a trajetória de veículo que lá trafegava, escorreito o reconhecimento de sua culpa e o dever de reparação dos prejuízos materiais imposto na sentença.

Ausente evidência de que o acidente teria extrapolado a esfera patrimonial do Autor/Apelado, deve ser afastada a condenação da parte contrária em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0000526-57.2016.8.11.0055

APELANTES:
P
ORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, MAIANE PEREIRA DA LUZ CAMPOS

APELADOS:

SOCRATES LIMA DA SILVA, MAIANE PEREIRA DA LUZ CAMPOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e MAIANE PEREIRA DA LUZ CAMPOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por SÓCRATES LIMA DA SILVA (proc. n. 0000526-57.2016.8.11.0055), julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“
a) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 9.650,00 (nove mil e seiscentos e cinquenta reais), devidamente atualizados com correção monetária pelo INPC a partir desta sentença (Súmula no 362, do STJ) e incidência de juros legais a partir da citação (art. 405, do CC);

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente a partir deste "decisum" (S. 362, STJ) e incidência de juros legais a partir da citação (art. 405, do CC);

c) CONDENAR a requerida Seguradora subsidiariamente as despesas contratadas em apólice.

DECLARO extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, CONDENO autor e a requerida, na proporção de 20% e 80%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §2°, do CPC, ressalvado o disposto no art. 98, §3o, do CPC, condição de suspensão da exigibilidade da obrigação
”.

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em suas razões, aduz, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Autor/Apelado para vindicar direito sobre bem de terceiro, visto que o veículo danificado no evento danoso encontra-se registrado em nome de terceiro e não houve comprovação de que suportou os prejuízos, bem como ilegitimidade da demandada para a denunciação da lide, pois o contrato de seguro foi firmado entre o proprietário do outro veículo envolvido no acidente, Alan Almeida Campos, e não com a denunciante.

No mérito, afirma a não comprovação da culpa exclusiva da demandada pelo sinistro à luz do conjunto probatório dos autos, notadamente diante da imprestabilidade da prova testemunha produzida.

Cita, ainda, o descabimento de indenização por danos morais ante a ocorrência de meros aborrecimentos.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma na sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões – Ids. 253975214 e 253975219.

MAIANE PEREIRA DA LUZ CAMPOS, em suas razões, aduz, preliminarmte, a preclusão de documentos indispensáveis à propositura da ação, haja vista que somente após 7 anos de tramitação do feito, em 13/03/23, o Apelado juntou recibos nos valores de R$ 8.500,00 (13/02/2016) e R$ 1.150,00 (10/02/2016), referentes ao suposto conserto do veículo, tratando-se de documentos fabricados.

Afirma, no mérito, que “
a r. sentença não merece prosperar, pois a verdade dos fatos é que a Apelante estava à esquerda, e que no momento que estava fazendo a conversão à esquerda o Apelado atingiu o seu veículo na parte da roda do lado esquerdo, e que, portanto, as declarações da testemunha não condizem com a realidade dos fatos, comprovando assim que o único CULPADO PELO ACIDENTE É O APELADO
”.

Cita que a testemunha não presenciou o acidente, pois estava a cerca de 200 metros do local dos fatos, e que nunca houve semáforo no cruzamento em questão, restando comprovado que o Autor/Apelado encontrava-se atrás de seu veículo em alta velocidade e não freou a tempo de evitar a colisão quando a Recorrente já estava fazendo conversão à esquerda.

Alega, ainda, a inexistência de danos morais indenizáveis, pois “
não existe nos autos nenhuma comprovação do abalo psicológico, à honra ou moral do Apelado, tendo em vista que o presente caso gerou apenas pequenas avarias nos veículos, não existindo sequer vítimas
”. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, entende que o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para patamar ínfimo.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos termos acima indicados.

Contrarrazões – Id. 253975219.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 2 de dezembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recursos de Apelação interpostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e MAIANE PEREIRA DA LUZ CAMPOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por SÓCRATES LIMA DA SILVA (proc. n. 0000526-57.2016.8.11.0055), julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a demandada (Maiane Peireira) ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 9.650,00 e por danos morais no montante de R$ 5.000,00, condenando a Seguradora litisdenunciada, solidariamente, às despesas contratadas em apólice.

A ação tem como arcabouço fático o acidente de trânsito, sem vítimas, ocorrido em 21/11/2015 em cruzamento nas vias urbanas do Município de Tangará da Serra envolvendo os veículos conduzidos por Sócrates e Maiane.

Pois bem. Passo à análise conjunta dos apelos.

·

PRELIMINARES

Defende a Segura Apelante preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Autor/Apelado para vindicar direito sobre bem de terceiro, bem como ilegitimidade da demandada para a denunciação da lide, pois o contrato de seguro não foi com ela firmado.

Por sua vez, a Apelante Maiane defende a preclusão na juntada dos recebidos de pagamento do conserto do veículo do Autor/Apelado, visto que por ele juntada após anos de tramitação da demanda.

Sem razão.

Considerando que a transferência da propriedade de bens móveis ocorre pela tradição comprovada, o fato de o veículo do Autor/Apelante não se encontrar registrado em seu nome não se traduz em ilegitimidade ativa para a ação.

Deveras, ainda que não fosse o proprietário registrar, a legitimidade para pleitear os prejuízos decorrentes do sinistro é daquele que suportou os danos. Ora, se o Autor/Apelante afirma que arcou com tais prejuízos, evidente sua legitimidade ativa para buscar seu ressarcimento em juízo.

Outrossim, verifica-se que o seguro do veículo de propriedade da Apelante Maiane foi realizado em nome de seu marido, Alan Almeida Campos, tendo a Seguradora aceitado tais condições, de forma ser descabido pretender usar tal fato para eximir-se de sua responsabilidade, ante o principio do
venire contra factum proprium
.

A questão foi bem pontuada pelo julgador singular na decisão de Id. 253974678, p. 32/33, cujo ponto de interesse ora transcrevo:

“(...)
o próprio comportamento contratual da requerida, no sentido de firmar com o cônjuge da requerida contrato de seguro sobre veículo registrado em nome daquela, tendo ainda o segurado informado a seguradora de que o veículo não seria conduzido apenas pelo contratante do seguro, obsta a Seguradora de utilizar-se de tais fatos para elidir sua responsabilidade, ante o principio do "venire contra factum proprium".

Não se mostrando licito que a Seguradora firme o compromisso de garantir pagamento de prejuízos decorrentes de sinistro envolvendo veículo que sabia não ser de titularidade do segurado e que poderia estar ou não sendo conduzido pelo mesmo e posteriormente utilize tal situação para se eximir de sua obrigação direta com a vítima no que tange ao pagamento dos prejuízos decorrentes do sinistro segurado, nos limites e termos do contrato
”.

A seu turno, a jurisprudência deste Sodalício admite a juntada de documento posterior a inicial desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No caso, os recibos referentes ao reparo do veículo foram juntados antes da audiência instrutória, tendo a Apelante a oportunidade de contrapô-los, como de fato o fez em suas alegações finais, de modo que restaram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, a afastar a alegada preclusão.

Nesse sentido, colacione recente julgado desta Câmara proferido em hipótese semelhante:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL – DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO – INTIMAÇÃO DAS PARTES POSTERIOR PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRÍNCIPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS – PRELIMINAR REJEITADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BATIDA NA TRASEIRA – AUSÊNCIA DE DISTÂNCIA DO VEÍCULO À FRENTE – CULPA CONFIGURADA – JUNTADA DE NOTAS FISCAIS E TERMO DE QUITAÇÃO – PAGAMENTO COMPROVADO – TERMO INICIAL JUROS DE MORA – DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – 1o APELO (AUTOR) – PROVIDO – 2o APELO (REQUERIDO) – DESPROVIDO.
A juntada de documento posterior a inicial é admissível desde que observado os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Se as provas constantes nos autos são capazes de demonstrar que o veículo de propriedade do condutor deu causa ao acidente, uma vez que não respeitou a distância necessária, com a colisão traseira do veículo segurado, enseja a sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada, conforme preceitua o art. 786, caput, do CC, tendo direito de ser ressarcida pela causadora do dano. Os documentos juntados nos autos (notas ficais e termo de quitação) demonstram o pagamento, assim, resta configurado o dever de ressarcimento. Os juros de mora tem como termo inicial o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. (N.U 1011939-07.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024)
(destaquei)

Com essas considerações,
rejeito
as preliminares.

·

MÉRITO

No mérito, defendem os Recorrentes a não comprovação da culpa exclusiva da demandada pelo sinistro, o qual teria sido causado pela própria parte Autora da lide.

Sem razão.

Com efeito, a testemunha presencial do acidente, Onivaldo José Rodrigues, que trafegava atrás dos carros envolvidos, ao ser ouvido em Juízo, declarou que o Autor/Apelado estava ao lado esquerdo da via e a demandada pelo lado direito quando, próximo a um semáforo, ela teria cruzado a via, buscando realizar contorno a esquerda, interceptando a trajetória do veículo por aquele conduzido.

Destarte, assim afirmou a testemunha: “
que o rapaz vinha pelo lado esquerdo e ela do lado direito
(...)
ai quando chegou próximo ao semáforo, pararam né, e eu estava a 200 metros, e antes de abrir o sinaleiro, eles estavam longe ainda, aí eu vi quando aconteceu, quando fechou o sinaleiro, ela foi atravessou na frente dele, ela virou à esquerda e ele na não da esquerda, e ela atravessou e pegou a lateral do carro dela e jogou o carro dele no canteiro, empurrou
”.

Tal dinâmica é corroborada pelos danos constados nos veículos após o acidente, onde, pelas fotos constantes dos autos, é possível visualizar que o automóvel da parte Autora foi atingido na parte direita dianteira, ao passo que o veículo da demandada foi atingido na lateral esquerda, junto à roda traseira.

Anota-se que, à mingua de laudo pericial ou vídeos do momento do acidente, o depoimento da testemunha presencial dos fatos ganha especial relevância, especialmente quando corroborado em outros elementos probatórios, sendo certo que a alegação de que a distância de 200 a impediria de visualizar os fatos não prospera, mormente em se tratando de avenida retilínea.

Aliás, a alegação de que a Apelante Maiane trafegava na faixa da esquerda e iniciada conversão à esquerda quando teria ocorrido o impacto é inverossímil, haja vista que nesse cenário os danos em seu veículo seriam constatados na parte traseira.

Como indicado em contrarrazões, “
se assim fosse, seria impossível que os danos tivessem ocorrido na lateral esquerda do veículo da demandada e na lateral direita do veículo do Apelado
”.

Do mesmo, a assertiva de que inexistência semáforo no cruzamento onde ocorreu a colisão em nada lhe socorre visto que, como também indicado naquela peça, “
o semáforo suscitado, fica no próximo cruzamento, e onde a Apelante entrou era um retorno
”.

Assim, considerando que o conjunto fático-probatório demonstra que o acidente ocorreu pela conduta da demandada que, ao trafegar na faixa direita da avenida, realizou súbita conversão à esquerda, no intuito de evitar ficar parada no semáforo que se aproximava, interceptando a trajetória de veículo que lá trafegava, escorreito o reconhecimento de sua culpa e o dever de reparação dos prejuízos materiais imposto na sentença, nos termos dos recibos constantes dos autos.

Por outro lado, tenho que razão assiste às Recorrentes quanto a necessidade de afastamento da indenização a título de danos morais.

Deveras, não cabe a aplicação do dano
in re ipsa
, visto que se trata de acidente de trânsito sem vítimas, de forma que a responsabilização por danos morais, em regra, exige mais do que os meros dissabores ínsitos ao sinistro, sob pena de banalização do instituto.

Logo, ausente evidência de que o acidente teria extrapolado a esfera patrimonial do Autor/Apelado, deve ser afastada a condenação em indenização por danos morais.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS – DESCABIMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANIMAL NA PISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – TEMA 1.122 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não demonstrado o caráter protelatório, é de ser afastada a multa arbitrada na sentença integrativa proferida em sede de embargos de declaração e acolhida a preliminar arguida. 2. As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais na pista de rolamento (Tema 1.122 do STJ). 3. Assim, comprovado o nexo de causalidade entre o comportamento omissivo da concessionária, que não adotou as medidas preventivas necessárias para evitar a invasão da pista por animais, e o dano experimentado pelo autor, decorrente do atropelamento de animal que adentrou a rodovia, resta configurada a falha na prestação de serviços e o dever de indenização por danos materiais.
4. Inexiste o dano moral, visto que se trata de acidente de trânsito sem vítimas, em que o autor não comprovou suas alegações no sentido de que o acidente teria extrapolado sua esfera patrimonial.
5. Recurso parcialmente provido.- (N.U 1017062-15.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024)
(destaquei)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DA MOTOCICLETA – RECONHECIMENTO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO E DO DEMANDADO PROVIDO. A teor da Súmula 132 do STJ, “A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”, quando constatada a venda do veículo antes do acidente. Preliminar de ilegitimidade passiva reconhecida.
A responsabilização por danos morais, em regra, exige mais do que os meros dissabores ínsitos a um acidente de trânsito com impedimento temporário de utilização do veículo abalroado para conserto. A dinâmica do acidente não se revelou capaz de acarretar aos autores angústia, aflição e dor, sendo certo que os transtornos decorrentes da situação, sem maiores repercussões, configuram meros aborrecimentos
. Manutenção da verba honorária fixada em 15% sobre o valor da condenação, uma vez que remunera dignamente o trabalho realizado pelo causídico. (N.U 1004802-25.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos para afastar a condenação a título de danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024